Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-95.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de procedência parcial – Insurgência da ré – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de procedência parcial – Insurgência da ré – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Devolução que comporta ser mantida – Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré provido em parte.